Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-25.2015.8.05.0025
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000079-25.2015.8.05.0025

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HILARIO SANTA BARBARA e outros

Advogado(s)
:
ANA LUCIA PATRICIA DE VASCONCELOS

APELADO: ANDREIA ALVES SAMPAIO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS NUNES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE POR SI SÓ NÃO COMPROVA POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO ANTERIOR. MERO
JUS POSSIDENDI
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado por particulares em face de terceiros ocupantes de imóvel urbano no Município de Boa Nova/BA, ao fundamento de que os autores não lograram comprovar o exercício anterior da posse, requisito indispensável à procedência da ação possessória.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se a:

(i) saber se os autores comprovam a posse anterior ao suposto esbulho, nos termos do art. 561, I, do CPC;
(ii) se a mera titularidade dominial, consubstanciada em escritura pública de compra e venda, pode ensejar reintegração possessória, mesmo sem demonstração do exercício de posse efetiva.

III. Razões de Decidir

3. A reintegração de posse pressupõe a prova inequívoca do exercício da posse anterior, da perda da posse em razão de esbulho, da data do esbulho e da interrupção da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. Na hipótese, os autores/apelantes não lograram demonstrar o exercício anterior da posse, tendo reconhecido na inicial que ainda pretendiam construir no imóvel, revelando expectativa de uso futuro e não posse atual.

5. Os documentos apresentados — escritura pública — apenas demonstram o
jus possidendi
, sendo insuficientes para demonstrar o
jus possessionis
, que é o objeto exclusivo da tutela possessória.

6. As próprias razões recursais limitam-se a sustentar a existência de direito de propriedade, o que evidencia desconexão entre posse e domínio, sendo descabida a pretensão reintegratória sem prova do exercício possessório anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a comprovação do exercício anterior da posse e sua perda por esbulho."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561, 373, I; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível n. 0566086-87.2014.8.05.0001, Rel. Desª. Silvia Carneiro Santos Zarif, DJe 22/05/2019.
TJBA, Apelação Cível n. 0000315-22.2010.8.05.0209, Rel. Desª. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, DJe 15/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000079-25.2015.8.05.0025
, em que figuram como Apelantes
HILARIO SANTA BARBARA e DURVALINA ALVES SANTA BARBARA
e como Apelados
ANDREIA ALVES SAMPAIO e OUTROS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

DES.
PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA